Tribunal: TJES
Processo: 5000351-37.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-37.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANIA MARIA BORGES PRECIOSO e outros (2)

APELADO: WALDYR LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL EM RODOVIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSIONAMENTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por viúva e filhos de vítima de atropelamento fatal em rodovia, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e pensionamento, com base no reconhecimento de culpa concorrente. Os apelantes buscam a reforma da decisão para que seja reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo ou, subsidiariamente, que a indenização seja fixada de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil pelo acidente, definindo se houve culpa exclusiva do condutor, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente e, nesta última hipótese, quais as consequências jurídicas para o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra a conduta imprudente da vítima, que atravessou rodovia federal durante a noite, em trecho sem iluminação artificial e sem local apropriado para pedestres, sendo sua falta de atenção considerada o fator relevante para a ocorrência do acidente pela autoridade policial.

A conduta do condutor do veículo também é culposa, pois há indícios robustos de que trafegava em velocidade incompatível com as condições de segurança do local, como demonstra a distância em que o corpo da vítima foi arremessado.

A responsabilidade do condutor é agravada pela evasão do local do acidente sem prestar ou solicitar socorro à vítima, o que representa grave violação ao dever de cuidado.

A existência de culpa concorrente, na medida em que tanto a travessia imprudente da vítima quanto a velocidade inadequada do veículo foram causas determinantes para o acidente, não exclui o dever de indenizar, mas impõe a sua fixação proporcional à gravidade da culpa de cada parte.

A sentença de primeiro grau, ao julgar a demanda improcedente com base na culpa concorrente, comete um error in judicando, pois o artigo 945 do Código Civil determina a ponderação das culpas para fixar o valor da indenização, e não a exclusão do direito.

O dano moral decorrente da morte de esposo e pai é presumido (in re ipsa) e a pensão mensal em favor da viúva, cuja dependência econômica também é presumida, deve ser fixada com base no salário mínimo na ausência de comprovação da renda da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e pensionamento decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito do Sr. Henrique Curcino Precioso, esposo e pai dos apelantes.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, havendo culpa concorrente entre a vítima e o condutor do veículo, e não sendo possível precisar o grau de responsabilidade de cada um, devendo, assim, cada parte deveria arcar com os próprios prejuízos.

Cinge-se a controvérsia a aferir, portanto, a responsabilidade civil pelo evento danoso, especificamente se houve culpa exclusiva do condutor, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, e, nesta última hipótese, definir as consequências jurídicas para o dever de indenizar.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso analisar a dinâmica do acidente à luz do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente o Inquérito Policial (IDs 14286341 a 14286346), o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 14286386) e os depoimentos colhidos em sede policial.

De um lado, as provas coligidas aos autos demonstram a conduta imprudente da vítima. E isso porque o Boletim de Acidente de Trânsito é categórico ao registrar que o sinistro ocorreu em plena noite (19h50), em trecho de rodovia federal sem iluminação artificial e sem local adequado para a travessia de pedestres, concluindo que "o fator principal do acidente foi a falta de atenção do pedestre".

Noutro viés, a conduta do apelado também se revela eivada de culpa
stricto sensu
(falta de cuidado, imprudência, negligência ou imperícia).

A narrativa da parte demandante, associada ao que consta do inquérito policial, subsidia a constatação de sua contribuição para o evento, não sendo inverossímil o depoimento do filho da vítima, que o acompanhava, ao afirmar em seu depoimento que o veículo trafegava em "alta velocidade".

Embora não haja prova pericial a esse respeito, tal alegação encontra respaldo em indícios robustos, tal como o croqui elaborado pela autoridade policial (ID 14286345, pág. 1) e replicado no recurso de apelação (ID 14286394, pág. 10), o qual evidencia que o corpo da vítima foi arremessado para uma distância considerável do ponto de impacto, o que se mostra incompatível com a alegação do condutor de que trafegava no limite de 40 km/h, velocidade máxima permitida para o local.

Ademais, a conduta posterior do apelado, que confessou ter se evadido do local sem prestar ou solicitar socorro à vítima, representa uma grave violação ao dever de cuidado e solidariedade imposto pela legislação de trânsito, agravando sua responsabilidade.

Nesse contexto, a solução que melhor se amolda à prova dos autos não é a de culpa exclusiva de qualquer das partes, mas sim a de culpa concorrente, conforme bem delineado na sentença, na medida em que ambas as condutas – a travessia imprudente da vítima e a condução do veículo pelo réu em velocidade inadequada para as circunstâncias, somada à omissão de socorro – foram causas determinantes para o trágico desfecho.

Todavia, diferentemente do que consta da sentença, o reconhecimento da culpa concorrente não exclui o dever de indenizar, mas impõe a sua fixação de forma proporcional à gravidade das culpas, nos exatos termos do art. 945 do Código Civil, in litteris:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A propósito, já definiu o c. STJ que “
ocorre a modalidade de culpa que se denomina concorrente quando agente e vítima concomitantemente tenham colaborado para o resultado lesivo,
implicando, assim, em eventual redução proporcional do quantum indenizatório
” (REsp n. 1.081.432/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/3/2009).

Isso porque, de acordo com a doutrina civilista, a culpa concorrente não rompe o nexo de causalidade, mas “
apenas abranda a responsabilização, ou seja, atenua o nexo de causalidade, o que é incidência direta da causalidade adequada
” (in Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. - 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. Pg. 1.171)

A sentença de primeiro grau, portanto, ao julgar integralmente improcedente o pleito com base na culpa concorrente, cometeu manifesto
error in judicando
, o que impõe sua reforma.

Em evolução, considerando que a própria autoridade policial concluiu que a conduta da vítima foi o "fator principal" do acidente, à míngua de outras provas produzidas nos autos, reputo razoável e proporcional fixar a responsabilidade da vítima em 70% (setenta por cento) e a do condutor em 30% (trinta por cento), não sendo a hipótese de divisão igualitárias das responsabilidades.

Vencido esse ponto, passo à análise dos danos.

O dano moral decorrente da perda abrupta e trágica de um esposo e pai é presumido (
in re ipsa
), exsurgindo do próprio fato e do profundo abalo psicológico que acarreta aos familiares.

Assim, tendo em vista a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, entendo como razoável a fixação da indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos três autores, o que reputo adequado à reparação pretendida.

Contudo, em razão da culpa concorrente da vítima na proporção de 70%, o valor da indenização deve ser reduzido na proporção da culpa do ofensor (30%), resultando em uma condenação de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor
, a título de danos morais.

Quanto ao pedido de pensionamento em favor da viúva, Sra. Jania Maria Borges Precioso, a dependência econômica em relação ao cônjuge falecido é legalmente presumida e, no caso, reforçada pela prova de sua incapacidade laboral (ID 14286351).

Na ausência de comprovação robusta da renda auferida pelo
de cujus
, a jurisprudência pátria orienta que a pensão deve ser fixada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento.

A esse respeito, já decidiu o C. STJ que “
inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário mínimo
” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Assim, estabeleço a pensão mensal em 1 (um) salário mínimo, aplicando-se a redução correspondente à culpa da vítima (70%), a pensão devida pelo apelado corresponde a
30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal
, devida desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 73,1 anos, conforme expectativa de vida apontada na inicial, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

DISPOSITIVO.

Do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
condenar o requerido/apelado,
WALDYR LOUREIRO
, a pagar a cada um dos autores/apelantes,
JANIA MARIA BORGES PRECIOSO, FABIO BORGES PRECIOSO e FABRICIO DA PENHA PRECIOSO
, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ);
b)
condenar o requerido/apelado ao pagamento de pensão mensal à autora/apelante
JANIA MARIA BORGES PRECIOSO
, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, desde a data do óbito (10/12/2019) até a data em que a vítima completaria 73,1 anos, ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno os autores ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, e o réu aos 30% restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos morais somados a doze prestações vincendas da pensão), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas em relação aos autores, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)